Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-81.2010.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-81.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA
—
LEI DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 2.697, DE 9 DE MAIO DE 2007
— IMPOSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO LEGISLAR SOBRE PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — POSSIBILIDADE DE AFASTAR A APLICAÇÃO DA NORMA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL, DE FORMA INCIDENTAL, PELO ÓRGÃO ESPECIAL.

Declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade da Lei do Município de Tangará da Serra no 2.697, de 9 de maio de 2007, pelo Órgão Especial, impõe-se o afastamento da aplicação da norma em relação à concessionária de energia elétrica.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença (Id. 14186957/Id. 14186959) proferida em
ação declaratória
proposta por
Energisa Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S
.
A
.

Alega, em preliminar, a ilegitimidade da apelada para propor pretensão que visa o controle de constitucionalidade de lei.

No mérito, assegura que, cuida-se de pedido juridicamente impossível, porque “
está se valendo de uma ação declaratória proposta perante juízo monocrático de primeiro grau para obter a inconstitucionalidade de ato normativo, o que é vedado em nosso sistema jurídico
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 14186965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 14186972), opina pelo não provimento do recurso.

A Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, em julgamento ocorrido no dia 24 de maio de 2021 (Id. 88837487).

Porém, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia, ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Tangará da Serra, deu provimento “
para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição da República)
”, (Id. 130020174 – fls. 6).

Ao agravo interno, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso (Id. 130020175).

Em novo julgamento ocorrido em 2 de agosto de 2022, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo acolheu a arguição de inconstitucionalidade e submeteu ao Órgão Especial (Id. 139262694).

Juntada de acórdão do Órgão Especial, no qual conheceu “
da arguição de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.697/2007, por ofensa ao art. 22, IV, da CF e art. 195, III, da CE, os efeitos entre as partes e a eficácia temporal retroativa (ex tunc) à data de publicação da norma
” (Id. 182528687 – fls. 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela proposta por Centrais Elétricas Matogrossenses – ‘CEMAT’ em face do Município de Tangará da Serra/MT para afastar a aplicabilidade da Lei Municipal no. 2.697/07, assim como suas alterações, ao requerido, com efeitos
ex tunc
, e na sequência, forte no art.487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Considerando a sucumbência do requerido, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerente, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3o, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais).

Esclareço que os juros moratórios incidirão, em relação aos honorários sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da presente demanda, nos termos do artigo 85, §16, do NCPC.

Custas pelo requerido, cabendo à Secretaria, entretanto, observar e cumprir os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT
. [...]. (Id. 14186959 – fls. 1).

De início, anoto que, a questão preliminar restou superada em anterior julgamento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no qual acolheu a arguição de inconstitucionalidade e submeteu a questão ao Órgão Especial (acórdão, Id. 167342468).

Com a conclusão do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, passo ao exame do mérito do recurso.

É esta a ementa do acórdão:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO E PRAZO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA (ART. 22, IV, DA CF/88) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

A lei municipal que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação do fornecimento de energia elétrica, no caso de corte por inadimplência, prevendo, ainda, prazo de restabelecimento do serviço, apresenta inconstitucionalidade por vício de iniciativa (vício formal).

Viola a Constituição Federal, Lei Municipal que legisla sobre matéria de competência privativa da união, modificando condições da prestação de serviço de competência exclusiva da união. (TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade 0002866-81.2010.8.11.0055, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 14 de setembro de 2023).

No caso, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei do Município de Tangará da Serra no 2.697, de 9 de maio de 2007, que
disciplina a suspensão do fornecimento de água e luz no Município de Tangará da Serra
, com efeitos
ex tunc
, por violação ao disposto no artigo 22, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 195, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, é de rigor a ratificação da sentença que determinou o afastamento da aplicação da norma em relação à apelada, visto que não compete ao Município legislar sobre o procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por fim, anoto que, admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 10.000,00: dez mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
[...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024